Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E COM DIFICULDADES FÍSICAS E MOTORAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça transporte adequado com deslocamento para o tratamento de hemodiálise. Em suas razões recursais (ID 54906466), sustenta que o relatório médico descreve que a parte recorrente não detém condições de realizar o deslocamento para o tratamento de hemodiálise utilizando-se de transporte público convencional, em razão de tratar-se de pessoa com alta de pressão arterial e risco de queda. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para condenar o agravado à obrigação de fornecer transporte para submeter-se ao tratamento em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. No mérito, pede o provimento do presente agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Em decisão monocrática (ID 54907755), foi deferida em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até o Hospital de atendimento, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 54907755). Contrarrazões apresentadas (ID 54943761). Parecer ministerial pelo provimento do recurso (ID 55237758).
III. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
IV. Na hipótese em tela, a agravante comprovou ser portadora de doença renal crônica, razão pela qual necessita realizar sessões de hemodiálise três vezes por semana, bem como não tem condições de utilizar o transporte público em razão da doença que o acomete e das consequências esperadas ao fim das sessões de hemodiálise, conforme o citado relatório médico. Os poderes públicos devem não somente observar e proteger a saúde, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional.
V. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: (Acórdão 1815559, 07000539420248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1787276, 07019639320238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1710602, 07007419020238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão agravada e, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o transporte de sua residência até o hospital ou unidade de saúde para atendimento, observando os horários da hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, seja em veículo próprio ou por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte.
VII. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente integralmente vencido.